Tribunal: TJDFT
Processo: 0734792-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico. Participação em grupo reflexivo. Excesso de prazo. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão da VEP que condicionou a concessão de benefícios externos à participação do paciente em grupo de sensibilização sobre violência doméstica contra a mulher.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há demora injustificada em incluir o paciente em grupo psicoeducativo, conforme recomendação do exame criminológico, e conceder benefícios.
III. Razões de decidir
3. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração.
4. A demora injustificada em incluir o paciente em grupo de sensibilização sobre violência doméstica contra a mulher, conforme recomendado no exame criminológico realizado em 2019, com sucessivas prorrogações, impedindo o paciente de usufruir de benefícios externos, caracteriza constrangimento ilegal que justifica a concessão da ordem para conceder os benefícios.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 7.210/84, art. 122.